Tribunal: TJBA
Processo: 8121882-03.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 8121882-03.2022.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA

Apelante: Everton Pereira dos Santos Silva

Defensora Pública: Dra. Scheilla Daniela Almeida Nascimento

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Dra. Ana Rita Cerqueira Nascimento

Origem: 15ª Vara Criminal da Comarca de Salvador

Procuradora de Justiça: Dra. Maria Auxiliadôra Campos Lôbo Kraychete

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO E ROUBO, EM CONTINUIDADE DELITIVA, AMEAÇA E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 157,
CAPUT
, C/C ART. 213,
CAPUT
, NA FORMA DO ART. 71, TODOS DO CP; ART. 147 E ART. 215-A, DO MESMO DIPLOMA PENAL).
PLEITO ABSOLUTÓRIO. INACOLHIMENTO
. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO COLHIDO NOS AUTOS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS DELITOS PATRIMONIAIS E DE NATUREZA SEXUAL.
APELO CONHECIDO E
IM
PROVIDO, redimensionando as penas definitivas, DE OFÍCIO, para o
quantum
de 12 (doze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 1 (um) mês de detenção, em regime inicial fechado, e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se os demais termos do édito condenatório.

I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Everton Pereira dos Santos Silva, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 13 (treze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 1 (um) mês de detenção, em regime inicial fechado, além de 22 (vinte e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática dos crimes tipificados no art. 157,
caput
, art. 213,
caput
, na forma do art. 71, todos do Código Penal, contra as vítimas D. K. C. M. e A. F. C. D. S.; art. 147 do mesmo diploma, em face da ofendida K. C. D. S.; e art. 215-A, também do CP, contra Q. O. D. S.; negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II – Extrai-se da exordial acusatória (id. 81967963), em suma, que o Denunciado Everton Pereira Santos Filho, entre os anos de 2021 e 2022, na região da Barra e Ondina, em Salvador/BA, teria praticado os crimes de roubo e estupro contra a vítimas D. K. C. M. e A. F. C. D. S., ameaça em face da ofendida K. C. D. S., e importunação sexual contra Q. O. D. S. Segundo a denúncia, em 15/07/2022, o acusado abordou a vítima D. K. C. M., que trabalha como trançadeira nas imediações do Farol da Barra, sob o pretexto de lhe oferecer um serviço. Em seguida, levou-a a local ermo e, mediante grave ameaça exercida por meio de arma de fogo, subtraiu seu celular e a quantia, em espécie, de R$ 50,00 (cinquenta reais), forçando-a a praticar sexo oral e, depois, mantendo conjunção carnal. Após o crime, ameaçou-a de morte e ordenou que corresse, afirmando que seria alvejada pelas costas. A vítima foi socorrida pelo vendedor de cocos Carlos Augusto Cerqueira Gomes, no Porto da Barra, que havia presenciado a abordagem e reconhecido o Denunciado como um vendedor ambulante de queijos da região. Com essa informação, associada ao retrato falado fornecido pela ofendida, foi possível identificar o acusado, que foi reconhecido fotograficamente pela testemunha e pela vítima.

III – Narra a peça acusatória, ainda, que, três dias depois, em 18/07/2022, Everton abordou A. F. C. D. S., quando ela se dirigia à escola, apontou uma arma para suas costas e a conduziu até um matagal, obrigando-a a praticar sexo oral e, depois, mantendo conjunção carnal forçada por cerca de 20 (vinte) minutos. A vítima foi liberada sob ameaças, sendo subtraído seu aparelho celular. O reconhecimento se deu por meio de imagens das câmeras de segurança da região. Ademais, um dia antes, em 17/07/2022, Everton teria ameaçado K. C. D. S., que trabalhava vendendo acarajés na Barra. Na oportunidade, abordou a vítima, afirmando que a levaria até um grupo de clientes, passando a conduzi-la a uma área isolada, contudo ela, desconfiada, se recusou a segui-lo, momento em que o acusado passou a ameaçá-la, afirmando trabalhar para “Cabeça Cara”, chefe do tráfico na região, que ordenaria a morte da ofendida. A vítima identificou o Denunciado dois dias depois, em virtude de notícia veiculada em redes sociais, tendo realizado o reconhecimento fotográfico em sede inquisitorial, assim como sua prima, que esteve presente durante parte da abordagem.

IV – Por fim, extrai-se da denúncia que, em 2021, em data não especificada, no Edifício Morro do Gavazza, na Barra, o Denunciado bateu na janela da vítima Q. O. D. S., sua vizinha, que, ao abri-la, se deparou com seu órgão genital exposto, enquanto o acusado, masturbando-se, gritava que saísse, pois iria “comê-la”. A cena teria se repetido várias vezes, chegando a ofendida a apresentar reclamação perante a administradora do local.

V – Em suas razões de inconformismo, em breve síntese, pugna o Apelante pela absolvição, ante a suposta insuficiência probatória.

VI – Não merece acolhimento o pleito absolutório. A materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelo arcabouço probatório, em especial os termos de declarações das vítimas, ainda em sede policial (id. 81967965, p. 10-12, 44-45 e 56-57; id. 81967966, p. 42); o retrato falado (id. 81967965, p. 19-25); os termos de depoimento das testemunhas Carlos Augusto Cerqueira Gomes, Albano Carlos Lobo Menezes, Tainá e Silva Oliveira e Claudenice Pereira dos Santos, prestados perante a autoridade policial (id. 81967965, p. 26, 35 e 53; id. 81967966, p. 2-3); os termos de reconhecimento fotográfico (id. 81967965, p. 37, 39, 59, 62); o interrogatório extrajudicial do acusado (id. 81967966, p. 15-16); o relatório de investigação policial (id. 81967966, p. 44-51); bem como a prova oral produzida em juízo, merecendo destaque as declarações judiciais das quatro vítimas (mídias audiovisuais, PJe Mídias).

VII – Importa lembrar que, usualmente, os crimes contra a dignidade sexual são praticados de forma clandestina, sem que haja testemunhas, razão pela qual as declarações da vítima alcançam enorme valor probatório. De igual sorte, nos delitos patrimoniais, a palavra do ofendido assume relevante valor probatório, até porque foi ele quem interagiu diretamente com o autor do crime e vivenciou os fatos, razão pela qual pode narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes.
In casu,
todas

as ofendidas reconheceram o acusado e descreveram, de maneira firme e coerente, o desenrolar dos fatos, não se vislumbrando no feito qualquer circunstância que comprometa a credibilidade de suas declarações ou indício a justificar, por parte delas, uma falsa acusação.

VIII – Ainda no tocante aos elementos de convicção que atestam a materialidade e autoria delitivas, convém destacar o depoimento judicial da testemunha Albano Carlos Lobo Menezes, no sentido de que reconheceu o acusado como o autor dos delitos veiculados na mídia, por já ter trabalhado com ele, razão pela qual se dirigiu a uma delegacia, fornecendo sua identidade à autoridade policial.

IX – Interrogado na fase policial, o acusado afirmou ser usuário de entorpecentes, confessando apenas a autoria do delito de roubo perpetrado contra a vítima D. K. C. M., sustentando que ela teria se oferecido para manter relações sexuais com ele em troca da devolução do aparelho celular. Em juízo, confessou somente os crimes praticados contra a ofendida A. F. C. D. S., negando as demais imputações. Trata-se, contudo, de versão isolada dos fatos, não possuindo o condão de afastar o édito condenatório.

X – Digno de registro que não se desconhece o teor do art. 155 do Código de Processo Penal, segundo o qual o Juiz não poderá proferir sentença condenatória baseada tão somente em elementos de convicção colhidos durante a fase inquisitiva. Insta salientar, contudo, que o
decisio
pode considerar os elementos produzidos nos autos do inquérito policial, desde que sua veracidade tenha sido confirmada pelas provas amealhadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, como se deu na hipótese vertente, em que as quatro vítimas e uma testemunha foram ouvidas em sede judicial, ratificando integralmente os seus relatos, tendo o acusado, ainda, confessado parcialmente os fatos perante o Magistrado de origem.

XI – Isto posto, observa-se que todo o arcabouço probatório converge no sentido de que as ações delituosas foram praticadas pelo Recorrente, não se sustentando a tese defensiva de fragilidade probatória, sendo inaplicável, ao caso em destrame, o princípio do
in dubio pro reo
. Assim, diante do acervo probatório carreado aos autos, permitindo um juízo de certeza acerca da autoria e da materialidade delitiva, impõe-se a manutenção da sentença condenatória.

XII – Passa-se à análise da dosimetria das penas. O acusado praticou, contra a vítima D. K. C. M., os crimes previstos no art. 157,
caput
, e art. 213,
caput
, ambos do Código Penal. Quanto ao roubo, o Juiz
a quo
, fixou as penas nos patamares mínimos de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, entendendo ausentes vetoriais negativas, agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição, o que não enseja qualquer reparo. Em que pese o acusado haver confessado, em sede inquisitorial, o ilícito praticado contra a ofendida D. K. C. M., as reprimendas deverão permanecer inalteradas, ante a vedação contida na Súmula nº 231 do STJ. No que concerne ao estupro, o Magistrado Sentenciante estabeleceu a sanção no
quantum
mínimo de 6 (seis) anos de reclusão, pontuando a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, agravantes, atenuantes, majorantes ou minorantes.

XIII – Importante consignar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a pluralidade de atos atentatórios à dignidade sexual da vítima – como se deu no caso em deslinde, em que houve a prática de sexo oral e vaginal – justifica a exasperação da reprimenda, ainda que os crimes do art. 213 e 214 tenham sido unificados em um mesmo tipo penal, por evidenciar tal
modus operandi
uma maior reprovabilidade da conduta (STJ, HC n. 566.684/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 17/6/2020.). De igual sorte, é firme o posicionamento da Corte Superior no sentido de que a prática de estupro sem o uso de preservativo autoriza a elevação da pena, por expôr a vítima ao contágio de doença grave (STJ, AgRg no HC n. 878.068/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.).

XIV – Ademais, a ofendida relatou em juízo, sob o crivo do contraditório, que passou a necessitar de tratamento psicológico em virtude do trauma do delito, o que, segundo os precedentes do STJ, justifica a valoração negativa da vetorial consequências do crime (STJ, AgRg no AREsp n. 2.746.732/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025.). Todavia, por se tratar de recurso exclusivo da defesa, e em respeito ao Princípio do
Non Reformatio in Pejus
, deverá permanecer inalterada a reprimenda.

XV – Contra a vítima A. F. C. D. S., também foram perpetrados os crimes previstos no art. 157,
caput
, e art. 213,
caput
, do Código Penal. O juiz
a quo
fixou, para ambos os delitos, as penas definitivas em seus patamares mínimos – 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para o roubo e 6 (seis) anos de reclusão para o estupro –, delineando idêntica fundamentação, o que não enseja retoque, pelos motivos já expostos. Destaque-se que, a despeito da confissão judicial do acusado, não é possível a redução da reprimenda aquém do mínimo legal, por expressa vedação contida na Súmula nº 231 do STJ.

XVI – Com relação à ofendida K. C. D. S., houve a prática do delito tipificado no art. 147 do Código Penal, sendo acertadamente estabelecida a pena mínima de 1 (um) mês de detenção, pontuando-se a ausência de vetoriais negativas, atenuantes, agravantes, causas de aumento ou diminuição.

XVII – O acusado perpetrou, ainda, em face da vítima Q. O. D. S., o crime de importunação sexual (art. 215-A, CP). O Magistrado Sentenciante valorou de maneira neutra todas as vetoriais, consignando a inexistência de agravantes, atenuantes, majorantes ou minorantes, contudo estabeleceu a pena em 2 (dois) anos de reclusão, acima do mínimo legal, impondo-se, portanto, seu redimensionamento para 1 (um) ano de reclusão.

XVIII – Em seguida, aplicou-se a regra do crime continuado, prevista no art. 71, do Código Penal, em relação aos dois crimes de estupro, praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, incidindo a fração mínima de 1/6 (um sexto), com a fixação das penas de 7 (sete) anos de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Insta salientar, todavia, que o crime previsto no art. 213,
caput
, do Código Penal, não prevê pena de multa, razão pela qual somente deverá subsistir a reprimenda privativa de liberdade.

XIX – Os dois delitos de roubo, também perpetrados em continuidade delitiva, seguem idêntica sistemática, não ensejando qualquer reparo a aplicação da fração mínima de 1/6 (um sexto), com o estabelecimento da sanção corpórea de 4 (anos) e 8 (oito) meses de reclusão. Quanto à pena de multa, a hipótese seria de aplicação do art. 72, do Código Penal, segundo o qual, no concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente, de forma que, somadas, totalizariam 20 (vinte) dias-multa, todavia, em respeito ao Princípio do
Non Reformatio in Pejus
, serão mantidas no
quantum
de 11 (onze) dias-multa.

XX – Somadas as reprimendas de todos os crimes praticados, pelo critério do cúmulo material (art. 69, CP), fixam-se as penas definitivas totais de 12 (doze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 1 (um) mês de detenção, e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

XXI – Mantém-se o regime inicial fechado de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, considerando que a pena ultrapassa 8 (oito) anos de reclusão, competindo o cálculo da detração ao Juízo da Execução Penal, no já inaugurado feito de nº 2000567-81.2020.8.05.0001 (SEEU), que possui melhores condições de aferir o tempo de prisão provisória cumprido pelo réu, progredindo, se este for o caso, o regime prisional.

XXII – Incabíveis, por expressa vedação legal, a suspensão da pena (art. 77, CP) ou sua substituição por restritivas de direitos (art. 44, CP), considerando que os crimes foram praticados com grave ameaça e violência contra a pessoa, sendo aplicado
quantum
superior a 4 (quatro) anos.

XXIII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo.

XXIV –
APELO CONHECIDO E
IM
PROVIDO, redimensionando as penas definitivas, DE OFÍCIO, para o
quantum
de 12 (doze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 1 (um) mês de detenção, em regime inicial fechado, e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se os demais termos do édito condenatório.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8121882-03.2022.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, Everton Pereira dos Santos Silva, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, redimensionando as penas definitivas,
DE OFÍCIO
, para o
quantum
de 12 (doze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 1 (um) mês de detenção, em regime inicial fechado, e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se os demais termos do édito condenatório, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.